Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708295-74.2018.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILSELMA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DECISÃO Nada a prover quanto aos pedidos veiculados nas petições de ID 13670730 (extinção do feito) e ID 13819026 (levantamento de alvará), pois de competência do juízo de origem, em sede de cumprimento de sentença. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão e, após, retornem os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Relator